Tribunal: TJDFT
Processo: 0012559-97.2017.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012559-97.2017.8.07.0009 RECORRENTE: WILLIAN FURTADO DO AMARAL ALEXANDRE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. AMEAÇA. CÁRCERE PRIVADO. DESOBEDIÊNCIA. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. TESES ABSOLUTÓRIAS REJEITADAS. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. APLICAÇÃO RETROATIVA BENÉFICA DO DECRETO 9.785/2019. MUNIÇÕES QUE DEIXARAM DE SER CONSIDERADAS DE USO RESTRITO. DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃ DA PENA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL NÃO RECONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Réu condenado, no contexto da Lei Maria da penha, por agredir, ameaçar de morte e manter em cárcere privado a companheira, além de ter desobedecido, na delegacia, a ordem de funcionário público e de ter posse ilegal de munições. 2. O depoimento da vítima é sempre relevante na apuração de crimes, máxime naqueles praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, justificando a condenação quando se apresenta lógico, coerente e convincente, nas fases policial e judicial, e é amparado pelo depoimento de testemunhas e informante. 3. Reconhece-se a aplicação retroativa benéfica do Decreto n. 9.785/2019 ao caso, para o fim de desclassificar o delito imputado na denúncia para o de posse ilegal de munição de uso permitido, com a consequente redução da pena, porque a norma legal passou a considerar de uso permitido a munição da qual o acusado tinha a posse irregular. 4. Mesmo com a reforma da dosimetria, não se reconhece a fluência da prescrição para nenhuma das penas cominadas, se nos interregnos correspondentes às causas interruptivas não decorreu prazo suficiente para a extinção da punibilidade. 5. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 415 do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição. Aduz que a prova testemunhal demonstra que não tinha ciência das munições. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta o afastamento da valoração negativa referente à circunstância judicial da culpabilidade por não ter sido justificada com elementos concretos. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 415 do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Inclusive, nesse sentido, é o pacífico entendimento da Corte Superior de que “Para a eventual revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, no intuito de absolver o agravante, necessário seria o revolvimento probatório, pretensão que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp 1803808 / SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES, DJe 16/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao pretendido afastamento da valoração negativa da culpabilidade, bem como quanto ao alegado dissenso interpretativo, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie" (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não mereceria transitar nesse particular. Isso porque, ao proceder à dosimetria da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010